Tribunal: TJDFT
Processo: 0761613-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: por não se presumir a condição de insalubridade, o termo inicial ao pagamento do adicional deve ser o laudo pericial comprobatório da situação fática insalubre e individual experimentada pela parte interessada (PUIL 413 - STJ), inclusive para efeito de contagem diferenciada à luz do tema 942 do STF. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. A parte recorrente opôs embargos declaratórios, sob a alegação de vícios intrínsecos da decisão colegiada ora revista, os quais estariam centrados nos seguintes aspectos: a) o LTCAT apontado no acórdão não tinha efeito de concessão de direito à gratificação, mas atestar o estado dos fatos; b) por seu turno, o acórdão trata a prova da insalubridade como presunção em lugar de constatação fática; c) as fichas financeiras apontadas como presunção, em verdade, são um comprovante líquido dos pagamentos realizados ao embargante pela secretaria de Saúde; d) o obstáculo levantado pela administração pública não residiu na ausência das condições principais para a concessão (25 anos de exercício em condições de insalubridade), mas, um terceiro elemento: a profissão do embargante não estaria em rol abarcado para tal concessão; e) este terceiro elemento que foi devidamente confrontado pelo autor e pelo réu em contraditório e apreciado em sentença. Ocorre que a condição do Autor (ora embargante) de exercer trabalho em condições de insalubridade não foi objeto de oposição pelo Réu, vindo a ser levantada como objeção expressada no acórdão, em ofensa ao princípio da não surpresa expressado no art. 10 do CPC; f) teria sido firmado entendimento diverso pela Segunda Turma Recursal em processo similar (“colega” do embargante) – acórdão 1626203, PJe 17.10.2022.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: por não se presumir a condição de insalubridade, o termo inicial ao pagamento do adicional deve ser o laudo pericial comprobatório da situação fática insalubre e individual experimentada pela parte interessada (PUIL 413 - STJ), inclusive para efeito de contagem diferenciada à luz do tema 942 do STF.
III. Efetivamente, não há de se falar em violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que: a) em sua defesa o Distrito Federal alegou que as atividades desempenhadas pelo ora agravante não se enquadrariam como insalubres para os fins pretendidos (Id 38128993, P. 89); b) os LTCAT (segundo o requerente, colacionados para atestar os fatos passados), ao tempo em que afirmam ser “presumível que o servidor fazia jus ao direito à concessão da insalubridade em grau médio”, igualmente consignam que “não foram localizados nos autos laudos técnicos, declarações e/ou documentos comprobatórios emitidos por profissional legalmente habilitado em saúde e segurança do trabalho caracterizando o ambiente como sendo insalubre, tampouco autorizando o pagamento do adicional no mencionado período laboral” (Id 38128993, p. 89); c) o Distrito Federal, nas razões recursais, impugnou expressamente as provas produzidas pelo ora embargante, ao afirmar que [...] o simples recebimento de adicional de insalubridade não necessariamente caracteriza uma atividade como especial para fins previdenciários, pois a percepção de adicional de insalubridade é relacionada ao cumprimento de requisitos presentes na legislação trabalhista e a aposentadoria especial é regida por normas previdenciárias; (d) a controvérsia acerca da comprovação (ou não) do exercícios de atividades insalubres foi decidida com base na notória decisão (vinculante) do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 413/RS); e) nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando efeitos retroativos a laudo pericial atual” (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015); f) desse modo, não socorre ao embargante a alegação de que não teria sido oferecida a oportunidade de manifestação, por se tratar de matéria implícita ao pedido por ele mesmo formulado (reconhecimento do exercício de atividades insalubres para o fim de concessão de abono permanência).
IV. No mais, inadequada a via eleita à alegação (após o julgamento) de entendimento diverso em julgado da Segunda Turma Recursal.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.